Tribunal: TJPA
Processo: 0003008-47.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003008-81.2007.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MARINALVA RODRIGUES LIMA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DA AUTORA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM OS DEMAIS DEPENDENTES. PARCIALMENTE ACOLHIDA. MANIFESTAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA EVITAR PREJUÍZO A TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMBARGADO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEPENDENTES QUE RECEBERAM VALORES DE BOA-FÉ. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

O Acórdão embargado deu provimento à Apelação da autora e do Ministério Público reputando ilegal a suspensão do pagamento de pensão à autora.

2.

Segundo o embargante, a omissão residiria no fato de a Turma julgadora não ter determinado o retorno dos autos ao 1º grau para a inclusão dos dependentes no polo passivo da demanda, os quais, alega que deveriam suportar a obrigação de restituição de valores referentes à quota parte que a embargada deixou de receber após a suspensão do pagamento da pensão.

3.

A formação do litisconsórcio passivo não se faz necessária nos presentes autos, tendo em vista que a suspensão da pensão da embargada ocorreu por erro exclusivo da Administração. Logo não há qualquer motivo razoável para imputar a responsabilidade de restituição aos demais dependentes, que perceberam os valores de pensão de boa-fé. Precedentes STJ.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para afastar a tese de necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Sem efeitos infringentes.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e em acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração (processo nº
0003008-81.2007.8.14.0301
) opostos
pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO e MARINALVA RODRIGUES LIMA, para suprir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Diante disto, considerando a não esgotamento dos meios para a intimação da autora, bem como, que não houve comprovação da melhoria de sua condição financeira, o cancelamento da pensão mostra-se ilegal. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, para julgar procedente a ação, determinando o restabelecimento da pensão por morte à autora, invertendo o ônus da sucumbência, para condenar o apelado em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Sem custas
. ”

Em razões recursais a embargante sustenta afirma que o acórdão teria sido omisso quanto a tese de necessidade de formação do litisconsórcio passivo, argumentando que todos os dependentes deverão devolver a quota parte da embargada, que deixou de receber após o cancelamento da pensão.

Requer o acolhimento dos embargos para que o processo seja remetido ao Juízo de piso, para que seja determinada citação dos demais beneficiários da pensão. Pede ainda o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões o Parquet
defendeu a inexistência de vícios no julgado, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à omissão do julgado.

Segundo o embargante, a omissão residiria no fato de a Turma julgadora não ter determinado o retorno dos autos ao 1º grau para a inclusão dos dependentes no polo passivo da demanda, os quais, alega que deveriam suportar a obrigação de restituição de valores referentes a quota parte que a embargada deixou de receber após a suspensão do pagamento da pensão pela Administração.

Embora a tese não tenha sido suscitada pelo embargante em nenhum momento do processo, entendo necessária a manifestação da Corte sobre a questão, a fim de não ocasionar prejuízo a terceiro que não fez parte da relação processual.

A formação do litisconsórcio passivo não se faz necessária nos presentes autos, tendo em vista que a suspensão da pensão da embargada ocorreu por erro exclusivo da Administração. Logo não há qualquer motivo razoável para imputar a responsabilidade de restituição aos demais dependentes, que perceberam os valores de pensão de boa-fé. Nesse sentido confira-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR SOLTEIRA NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO DE SOLTEIRA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ 1.

É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. Não se conhece de Recurso Especial cuja fundamentação seja deficiente. Aplica-se, por analogia, a Súmula 284/STF. 3.
Na hipótese dos autos, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido da impossibilidade de devolução, em razão do caráter alimentar aliado à percepção de boa-fé, dos valores percebidos por beneficiário da Previdência Social, por erro da Administração, aplicando ao caso o princípio da irrepetibilidade dos alimentos
.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ. REsp 1721750/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018).

Logo, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer a desnecessidade da formação do litisconsórcio passivo.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para afastar a tese de necessidade de formação de litisconsórcio passivo, sem efeitos infringentes.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020